Tribunal: STF
Processo: RE 1426094
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR (GDATEM). PAGAMENTO AOS INATIVOS: OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATIVA ATÉ O CICLO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Piauí, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR - GDATEM. VANTAGEM REMUNERATÓRIA DE CARÁTER GERAL. APOSENTADOS E PENSIONISTAS AMPARADOS PELO DISPOSTO NO ART. 37, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DETERMINADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO MESMO VALOR MENSAL PAGO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Recurso admitido, porque tempestivo, adequado à espécie e manifestado na forma legal. 



    2. A despeito do robusto arrazoado apresentado pela recorrente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as gratificações de desempenho, a despeito do propósito de terem natureza pro labore faciendo, quando pagas aos servidores ativos em caráter geral, independentemente de qualquer avaliação de desempenho, são extensíveis, nas mesmas condições, aos aposentados e pensionistas que se enquadrarem na regra de paridade remuneratória prevista na antiga redação do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal. Entendimento adotado nos precedentes que deram origem à Súmula Vinculante nº 20, referente à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa - GDATA (RE 476.279, RE 476.390 e RE-RG-QO 597.154). 



    3. Em convergência com esse entendimento, a Corte Constitucional assentou que a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Operacional em Tecnologia Militar - GDATEM ostenta caráter geral e, em razão disso, é extensível aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes em que é paga aos servidores ativos, sob pena de violação do princípio constitucional da paridade previsto no § 8º do artigo 40 da Constituição Federal de 1988 (AI 811049 AgR; DJe-055, divulgado em 23/03/2011 e publicado em 24/03/2011). 



    4. Sem fatores relevantes que justifiquem decisão distinta, impõe-se a aplicação ao caso do entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, em obséquio aos princípios da igualdade e da segurança jurídica, bem como para consecução do objetivo de racionalização das decisões do Poder Judiciário. 



    5. Importa salientar, a propósito, que a causa tem por fundamento central a violação de norma constitucional que constitui desdobramento manifesto do princípio da igualdade (CRFB, arts. 5º, caput, II, e 40, §8º, na redação anterior), de sorte que “o reconhecimento do direito a tal extensão, por decisão judicial que deu cumprimento a norma constitucional auto-aplicável, não ofende os princípios da separação dos poderes e da estrita legalidade, nem contraria a Súmula 339/STF” (STF, AI 276786 AgR; DJ de 25/04/2003, p. 35). 



    6. Em relação aos consectários da condenação, cumpre registrar que o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 não foi objeto de impugnação (nem de apreciação) nas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) nºs 4.357 e 4.424, conforme esclareceu o Supremo Tribunal Federal em recente decisão (RE 870.947/SE; Tema 810; DJe de 27/04/2015). 



    6.1. Consta da decisão em comento que, exceto no tocante às condenações em matéria tributária, o preceito veiculado no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação determinada pela Lei nº 11.960/2009, "continua em pleno vigor". 



    6.2. Ora, se não há inconstitucionalidade expressamente declarada, o dispositivo legal permanece válido, eficaz e presumivelmente compatível com a Constituição; logo, não há razão jurídica para afastar sua aplicação ao caso concreto. 



    7. Tal o contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença impugnada, a fim de que os consectários da obrigação pecuniária contemplada na sentença impugnada (especialmente atualização monetária) observem o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, em sua atual redação. 



    8. Recurso Inominado parcialmente provido, nos termos acima especificados. (...)” (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. II e XXXVI, 37, caput e inc. X, 7º, inc. XXX, 39, § 3º, 40, § 8º, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, da Constituição da República. Sustenta que a gratificação pretendida tem natureza propter laborem, não podendo ser estendida aos “inativos e pensionistas em percentual superior à previsão contemplada na própria legislação”. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, ressalto o não cabimento do extraordinário pela alínea “b” do permissivo constitucional, tendo em vista que o Colegiado de origem não declarou a inconstitucionalidade de preceito normativo.



    4. No mais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Aos servidores que passaram para a inatividade em data anterior à EC nº 41, de 2003, e que fazem jus à paridade, é reconhecido o direito ao recebimento das gratificações nos mesmos percentuais previstos para os servidores da ativa, enquanto não instaurados os procedimentos pertinentes à avaliação de desempenho a que serão estes últimos submetidos.



    5. Os pressupostos acima indicados foram expressamente consignados na sentença de piso e mantidos pelo Colegiado quando do julgamento do recurso inominado. Confira-se o teor da sentença:



    “Constata-se, pois, que o disciplinamento legal da matéria vai de encontro à orientação que restou sedimentada no âmbito da Suprema Corte (REs nºs 476279/DF e 476390/DF), uma vez que foi garantido, de forma genérica, um percentual de 75 pontos aos servidores da ativa, ao passo que para os aposentados e pensionistas foram fixados percentuais de apenas 30 pontos. 



    Contudo, deve-se ter em conta que a aplicação do entendimento do Supremo consubstanciado nos precedentes acima pressupõe a ocorrência do instituto da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, o qual, com a superveniência da EC 41/03, somente tem lugar em determinadas hipóteses expressamente previstas - EC 41/03, art. 7° e EC 47/05, arts. 2° e 3°:



    (...)



    Corroborando o entendimento aqui firmado, em especial a necessidade de o servidor ser beneficiário da garantia da paridade, extrai-se que o próprio art. 77 da Lei n° 11.357/06 (no inciso II, alínea “a”) faz referência explícita a artigos das Emendas Constitucionais nºs 41 e 47. 



    Logo, os servidores inativos e os pensionistas, nessa condição em data anterior à 19/12/03 (data da publicação da EC 41/03), ou aposentados com base no art. 3° ou 6° da EC 41, ou art. 3° da EC 47, possuem direito ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Operacional em Tecnologia Militar - GDATEM, nos mesmos moldes em que fixada de forma geral para os servidores ativos, de acordo com o regramento estabelecido pela MP 301/06 e Lei nº 11.355/06.



    No caso dos autos, a parte autora é aposentada em data anterior à EC 41/03, conforme fichas financeiras, fazendo jus, portanto, ao pagamento da GDATEM nos moldes acima delineados, desde a instituição da referida gratificação. 



    Cumpre atentar que o pagamento da GDATEM sofreu posterior alteração legislativa, a partir da MP 441, de 29/08/2008 e sua conversão na Lei nº 11.907/09, com a elevação dos percentuais de recebimento da gratificação para servidores ativos e inativos (até a regulamentação da matéria). Nesse contexto, considero que o acolhimento da pretensão, na esteira em que deduzida, há de possuir como termo final a data da inovação legislativa consubstanciada na MP 441/08 – 29/08/2008.



    (...)



    Sob esses fundamentos, julga-se PROCEDENTE o pedido para reconhecer o direito da parte autora ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Operacional em Tecnologia Militar - GDATEM, nos termos do art. 7-A, §4º da Lei n° 9.657/98, na redação dada pela MP 301/06 e Lei nº 11.355/06, no valor correspondente a 75 pontos de seu valor máximo, até a data de 29/08/2008 (data da MP 441/08); e para condenar a União na obrigação de pagar a referida gratificação nesse patamar, desde a instituição até 29/08/2008, acrescida de correção monetária, de acordo com índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.” (e-doc. 2; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito percebe-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, a controvérsia foi solucionada nos estritos termos do Tema nº 153 do ementário da Repercussão Geral, inclusive no tocante ao termo final do pagamento. 



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO–OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR (GDATEM) – EXTENSÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DESSA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) –MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE nº 869.841-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 02/12/2016, p. 16/12/2016). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDATA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR – GDATEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.02.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” 



    (ARE nº 855.058-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2015, p. 11/03/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA GDATA E DE GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR GDATEM. SÚMULA VINCULANTE N. 20. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    (AI nº 811.049-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2011, p. 24/03/2011).



    7. Confiram, ainda, entre tantos outros seguintes pronunciamentos individuais lançados em recursos extraordinários apresentados pela União em casos idênticos ao ora em análise e já transitados em julgado: RE nº 1.188.051/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/05/2020, p. 15/05/2020; RE nº 1.079.829/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/10/2017, p. 20/10/2017; ARE nº 717.740/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/11/2014, p. 03/12/2014; RE nº 612.920/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/08/2011, p. 26/08/2011; RE 1.145.341/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2018, p. 14/08/2018; RE nº 1.049.899/RN, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/11/2017, p. 14/11/2017; ARE nº 1.037.902/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/08/2017, p. 05/09/2017; ARE nº 1.203.434/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/04/2019, p. 06/05/2019; RE nº 1.137.856/RN, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/06/2018, p. 15/06/2018; RE nº 653.636/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/04/2012, p. 10/05/2012.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator